Tribunal: TJDFT
Processo: 0002946-29.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Ocorrendo a prescrição retroativa, calculada pela pena máxima em abstrato, deve ser declarada a extinção da punibilidade.
2. Apelação conhecida e provida. Prescrição declarada.